Tribunal: STF
Processo: HC 266149
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Otavio Lopes Pereira, advogado, em 8.12.2025, em benefício de Gustavo Santos de Souza, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.057.504/BA, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, com outros corréus, em 22.11.2025, pela apontada prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa (inc. I do § 4º do art. 155 e caput do art. 288, ambos do Código Penal). Em 24.11.2025, o juízo da Vara Criminal da comarca de Jacobina/BA converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (e-doc. 7).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 8073921-64.2025.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia. Em 28.11.2025, o Relator, Desembargador Geder Luiz Rocha Gomes, indeferiu o requerimento de liminar.



 



    4. Contra o indeferimento da liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.057.504/BA no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.12.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando que “a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular” (fl. 3, e-doc. 13).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta “fundamentação genérica e estereotipada do decreto da prisão preventiva, em completa dissonância com o art. 315 do CPP” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega “nulidade absoluta do flagrante, pois a prisão ocorreu após lapso temporal a partir dos fatos, com o paciente sendo encontrado dormindo em sua residência e sem qualquer objeto que pudesse indicar ser ele o autor do crime” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que teria havido “manipulação ilícita de dados telefônicos, com agentes atendendo chamada no celular apreendido durante a fuga, extraindo endereço do paciente sob pretexto de devolver o aparelho telefônico, sem ordem judicial ou justificativa posterior, em violação ao TEMA 977 do STF” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma a ocorrência de “violação de domicílio sem fundadas razões, sem autorização judicial e sem qualquer elemento que permitisse o ingresso, em afronta ao TEMA 280 do STF” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “A. O conhecimento do presente Habeas Corpus, com o consequente deferimento do pedido liminar, para que seja, desde logo, determinada: a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, caso não esteja preso por outro motivo; subsidiariamente, caso V. Exa. entenda necessário, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, aplicando-se aquelas que forem reputadas suficientes para assegurar o andamento processual. 



    B. NO MÉRITO, após o regular processamento do writ, que seja confirmada a ordem liminar para: RECONHECER A NULIDADE DO FLAGRANTE, com consequente RELAXAMENTO DA PRISÃO, ante a inexistência de situação flagrancial; a obtenção do endereço do Paciente mediante manipulação de ligação telefônica; a utilização indevida do aparelho celular sem autorização judicial (violação ao art. 5º, X e XII, CF c/c TEMA 977 do STF); a ilicitude por derivação (art. 157, §1º, CPP). e, como decorrência lógica, declarar insubsistente a conversão em prisão preventiva.



    C. ALTERNATIVAMENTE, caso não reconhecida a nulidade do flagrante, que o Tribunal determine: a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, diante da falta de fundamentação individualizada, da proibição do art. 315, §2º, III, CPP, da inexistência de periculum libertatis e da suficiência das cautelares alternativas; e a consequente imposição, se entendidas necessárias, de quaisquer das medidas do art. 319 do CPP, em substituição à prisão. 



    D. A NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA, para que preste as informações no prazo legal. 



    E. A OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, para manifestação. 



    F. Ao final, a total procedência da ordem, com a expedição imediata do alvará de soltura, caso ainda não cumprido” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.057.504/BA, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 8073921-64.2025.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, a impetração foi liminarmente indeferida.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 8073921-64.2025.8.05.0000, no Tribunal de Justiça da Bahia, indeferiu o requerimento liminar formulado pela defesa, com os seguintes fundamentos:



    “O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, em razão da nulidade do auto de prisão em flagrante — forjado e contaminado por ilegalidades cometidas pelos policiais militares —, bem como pela ausência de fundamentação e de requisitos idôneos para a decretação e manutenção da custódia cautelar. (...)



    Como visto, por meio deste habeas corpus, pretende a Defesa do Paciente demonstrar a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar o relaxamento imediato da prisão ou, subsidiariamente, a revogação da custódia preventiva deste. 



    Consoante se verifica da análise dos autos, o Paciente foi preso em 24/11/2025, oportunidade em que foi autuado pela suposta prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e de associação criminosa (art. 155, §4º, I, e art. 288, caput, ambos do Código Penal). Após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF), foi realizada audiência de custódia, ocasião em que o Juízo de origem homologou o flagrante e, ato contínuo, converteu a prisão em preventiva, fundamentando a medida na necessidade de garantia da ordem pública.



    Analisando os fólios do Auto de Prisão em Flagrante n. 8007447-88.2025.8.05.0137, não se vislumbram ilegalidades passíveis de serem analisadas em sede liminar neste habeas corpus, com potencial de revogar a prisão preventiva. 



    Consoante narra o Boletim de Ocorrência nº 00900659/2025 (id 94985258, fl. 55), no dia 22 de novembro de 2025, por volta das 4h, na cidade de Jacobina-BA, ocorreu a prisão em flagrante, de Gustavo Santos de Souza, Alisson Nascimento Novaes, Kauã Alves da Silva e Kevin de Araújo Santos, por incidência no art. 155, § 4º, I e IV, e no art. 288, caput, do Código Penal. De acordo com o relato/histórico contido no referido B.O.:



    ‘Compareceu nesta Unidade Policial, guarnição da Polícia Militar, sob o comando do SGT Gutenberg-matrícula 30295109-8 apresentando e conduzindo os nacionais Kauã Alves da Silva, Alisson Nascimento Novaes, Gustavo Santos de Souza e Kevin de Araujo Santos por furto e associação criminosa. A PM relata que hoje, 22/11/2025, por volta das 04h, o pessoal do Pátio Nordeste acionaram a CINOP, relatando que havia sido furtadas 08 motocicletas do referido pátio; que os indivíduos tinham arrombado o mesmo local do furto ocorrido no dia 18/11/2025, conforme B.O 00891470/2025-A01. Diante das informações, a guarnição realizou rondas nas proximidades do Pátio e avistou alguns indivíduos empurrando 02 motocicletas; que ao avistar a viatura, abandonaram as motocicletas e empreenderam fuga, deixando um chinelo e 01 aparelho celular REDMI, COR PRETA; que a PM continuou com as diligências e localizou mais 04 motocicletas, todas na área externa do pátio, na área da mata. A PM relata, ainda, que a irmã de Gustavo, proprietário do celular, ligou para o celular e perguntou quem teria encontrado o referido aparelho e se iria devolvê-lo; que esta passou o endereço da residência para devolução; que ao chegar na residência de Gustavo, questionou este sobre o furto das motocicletas e quem teria participado; que Gustavo confessou ter furtado as motos, indicou o local que estavam 02 motocicletas, assim como informou o nome dos demais envolvidos no delito e respectivos endereços; que a PM deslocou até os endereços dos envolvidos e os conduziu até essa DEPOL para as providências cabíveis. É o registro’ (grifos acrescidos)



    Verifica-se nos autos do aludido Auto de Prisão em Flagrante, os flagranteados teriam sido surpreendidos logo após subtraírem, para si, em comunhão de ações e unidade de desígnios, mediante arrombamento, oito motocicletas da empresa Pátio Nordeste, situada na Rodovia BA 131, Jacobina/Miguel Calmon, Bairro Malhadinha, bens esses que foram recuperados pela Polícia Militar, por ocasião da prisão em flagrante dos autores. 



    De acordo com o pronunciamento do Ministério Público, acostado ao id 531771992 do aludido APF, além da gravidade concreta do fato, que demonstra a organização dos autores, que agiram com divisão de tarefas, os flagranteados são suspeitos de integrar uma associação criminosa, a qual seria responsável, ainda, pela subtração de outras cinco motocicletas, no dia 18 de novembro de 2025, também da mesma empresa Pátio Nordeste. 



    Como visto, a Defesa alega que o flagrante teria sido forjado, em desacordo com o previsto no art. 302 do CPP, pois o intervalo de tempo entre a suposta fuga do Paciente e a sua captura, às 9h, quando se encontrava dormindo em casa, torna impossível falar em perseguição contínua, e que nenhuma modalidade legal de flagrante se aplica, configurando-se um flagrante fabricado. 



    Entretanto, a aludida matéria demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, já que não verificável prima facie, providência que escapa à estreita via cognitiva do presente remédio constitucional, vocacionado apenas ao controle da legalidade imediata da constrição da liberdade. 



    É certo que não cabe, na presente sede, reavaliar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais no momento da lavratura do flagrante ou a veracidade da versão apresentada pelo Paciente, questões que deverão ser oportunamente enfrentadas na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Ao menos neste momento processual, em sede de cognição sumária própria da análise liminar, não é possível analisar o pedido de relaxamento de prisão, formulado sob o argumento de que houve um flagrante ‘forjado’. 



    Também no intuito de demonstrar a ilegalidade da prisão em flagrante, o Impetrante aduz que os policiais atenderam ligação no celular apreendido e usaram essa comunicação para obter o endereço do paciente, acessando informações privadas sem autorização judicial, em violação ao art. 5º, XII, da Constituição, e em afronta ao TEMA 977 do STF, que dispõe: ‘Aferição da licitude da prova produzida durante o inquérito policial relativa ao acesso, sem autorização judicial, a registros e informações contidos em aparelho de telefone celular, relacionados à conduta delitiva e hábeis a identificar o agente do crime’. 



    Com efeito, o Tema 977 do STF foi firmado em 25 de junho de 2025, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.042.075, no qual se discutiu, à luz do art. 5º, incs. XII e LVI, da Constituição da República, a licitude da prova produzida durante o inquérito policial subsistente no acesso, sem autorização judicial, de registros e informações contidas em aparelho de telefonia celular relacionado à conduta delitiva, hábeis a identificar o agente do crime. No citado julgamento foram firmadas as seguintes teses:



    ‘1. A mera apreensão do aparelho celular, nos termos do art. 6º do CPP ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição. Contudo, o acesso aos dados nele contidos deve observar as seguintes condicionantes: 



    1.1 Nas hipóteses de encontro fortuito de aparelho celular, o acesso aos respectivos dados para o fim exclusivo de esclarecer a autoria do fato supostamente criminoso, ou de quem seja o seu proprietário, não depende de consentimento ou de prévia decisão judicial, desde que justificada posteriormente a adoção da medida. 



    1.2. Em se tratando de aparelho celular apreendido na forma do art. 6º do CPP ou por ocasião da prisão em flagrante, o acesso aos respectivos dados será condicionado ao consentimento expresso e livre do titular dos dados ou de prévia decisão judicial (cf. art. 7º, inciso III, e art. 10, § 2º, da Lei nº 12.965/2014) que justifique, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua abrangência à luz de direitos fundamentais à intimidade, à privacidade, à proteção dos dados pessoais e à autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais (art. 5º, X e LXXIX, CRFB/88). Nesses casos, a celeridade se impõe, devendo a Autoridade Policial atuar com a maior rapidez e eficiência possíveis e o Poder Judiciário conferir tramitação e apreciação prioritárias aos pedidos dessa natureza, inclusive em regime de plantão. 



    2. A autoridade policial poderá adotar as providências necessárias para a preservação dos dados e metadados contidos no aparelho celular apreendido, antes da autorização judicial, justificando, posteriormente, as razões de referido acesso. 



    3. As teses acima enunciadas só produzirão efeitos prospectivos, ressalvados os pedidos eventualmente formulados por defesas até a data do encerramento do presente julgamento’.



    A respeito da diferenciação entre os conceitos de interceptação telefônica de dados cadastrais e dados telefônicos, cumpre trazer a lição dos autores Adair Dias de Freitas Júnior, Higor Vinicius Nogueira Jorge e Oleno Carlos Faria Garzella[7], na obra Manual de Interceptação Telefônica e Telemática:



    ‘Primacialmente, cabe diferir interceptação telefônica de dados cadastrais e dados telefônicos. Dados cadastrais são meros registros decorrentes da criação de conta telefônica. Abrangem, portanto, número de linha e qualificação pessoal de seu proprietário, como nome, documentação de identificação composta por registro de identidade e cadastro de pessoa física, bem como endereço, dados estes que não estão protegidos pela reserva de jurisdição, vez que não expõem intimidade ou vida privada. 



    Dados telefônicos, por sua vez, são registros decorrentes do uso da linha telefônica, abrangendo número de linhas chamadoras e recebedoras, mensagens de texto trocadas entre os interlocutores e a identificação de Estações Rádio Base que viabilizaram a transmissão de sinal que constitui meio através do qual se firma comunicação telefônica e telemática. Estas informações, por estarem ligadas à vida privada e intimidade do indivíduo, carecem de autorização judicial para sua devassa’. (grifos acrescidos)



    Vê-se, então, que a mera apreensão de celular em flagrante ou em cena de crime não precisa de ordem judicial para o acesso inicial aos dados, mas a licitude dessa prova dependerá da observância de limites legais e constitucionais, especialmente do direito à intimidade e à privacidade. 



    A partir dos elementos integrantes dos autos, não há prova pré-constituída de que os policiais tenham acessado dados, metadados ou conteúdo protegido do celular apreendido após a fuga do Paciente, tais como registros, documentos salvos, listas de contatos, mensagens, fotos, vídeos, aplicativos ou senhas.



    Sabe-se que, em sede de habeas corpus, não é possível apurar com a profundidade necessária eventual acesso indevido a dados de celular, pois essa verificação exige produção e confronto de provas — como perícia no aparelho, depoimentos dos policiais e registros de manipulação — medidas incompatíveis com o rito célere e estritamente documental deste writ, que, repita-se, admite apenas prova pré-constituída. A análise também pressupõe esclarecer detalhadamente a dinâmica da apreensão e o modo de manuseio do dispositivo, o que demanda instrução processual e informações técnicas que não podem ser obtidas nesta via. 



    Por isso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em afirmar que o habeas corpus não comporta dilação probatória e não se presta a investigar, reconstruir fatos ou apurar tecnicamente se houve violação ao TEMA 977 ou ao sigilo de dados: (...).



    Alega, ainda, o Impetrante que a prova colhida na fase policial e que deu ensejo à prisão é ilegal, uma vez que só fora possível mediante invasão de domicílio. (...)



    No presente caso, conforme se verifica das peças integrantes dos autos de prisão em flagrante, não restou clara a forma como se deu a busca no interior do domicílio do paciente. A análise da questão demandaria dilação probatória e uma incursão meritória, o que é incompatível com a via estreita do writ. 



    O reconhecimento da invasão de domicílio e, por conseguinte, da ilegalidade da prova, somente seria possível se pudesse ser constatada de plano, o que não se afigura no caso concreto. Nesse sentido, entende a jurisprudência pátria: (...).



    Depreende-se, desse modo, que a análise acerca da legalidade da diligência demandaria dilação probatória e uma incursão meritória, a fim de verificar o real ocorrido, o que é incompatível com a via estreita do writ. 



    Passa-se à análise da decisão constritiva, a qual, segundo o Impetrantes, carece de fundamentação. 



    A Defesa aduz ainda que a decisão que converteu o flagrante em preventiva utilizou texto padronizado, idêntico para todos os coautores, não havendo análise da conduta individual do Paciente, nem demonstração concreta de risco, constituindo violação ao art. 315, §2º, III, do CPP.



    Convém salientar que a utilização de estrutura semelhante em decisões relativas a corréus não implica, por si só, ausência de fundamentação ou padronização indevida. O que importa é que a decisão exponha elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria; indique circunstâncias comuns ao contexto fático — o que é natural quando os investigados são presos no mesmo cenário; apresente justificativa concreta para a custódia, ainda que parte da motivação seja compartilhada entre os envolvidos. (...)



    No caso concreto, realizada a audiência de custódia no dia 24/11/2025, o Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jacobina homologou o flagrante, e tendo reconhecido a presença dos requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, decretou a prisão preventiva dos flagranteados. Com relação ao Paciente, constou da aludida decisão:



    ‘Trata-se de auto de prisão em flagrante de n° 8007447- 88.2025.8.05.0137, envolvendo GUSTAVO SANTOS DE SOUZA. Realizada a audiência de custódia na presente data. 



    O flagrante em relação ao autuado ocorreu em uma das modalidades previstas no artigo 302 do CPP, qual seja, os agentes foram presos logo após o cometimento da infração penal (inciso II). Verifico, ainda, que o disposto nos artigos 304 e 306 do CPP também foram respeitados. 



    Ante o exposto, por verificar que o flagrante é legal, tendo sido observadas todas as formalidades e ausentes indícios de irregularidade material, HOMOLOGO O FLAGRANTE. 



    b) DA LIBERDADE PROVISÓRIA: (...).



    No caso em tela, nota-se que a materialidade do delito inicialmente imputado e os indícios da autoria estão configurados de forma suficiente, conforme declarações prestadas. 



    Em seu turno, no tocante à necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, também considero presente fundamentação idônea para tanto, sobretudo por verificar a necessidade de resguardo da ordem pública e da paz social. 



    Diante do exposto, com arrimo nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, com escopo de assegurar a garantia da ordem pública, havendo indícios de autoria e materialidade CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DO CUSTODIADO GUSTAVO SANTOS DE SOUZA’.



    Entretanto, consoante se verifica na gravação da aludida audiência de custódia, após as manifestações do MP e da Defesa, o Magistrado fundamentou nos seguintes termos a sua decisão:



    ‘Com relação ao custodeado Gustavo, entendo pelo mesmo caminho que os demais, em que pese a manifestação da Defesa, eu entendo que não há qualquer vício formal ou material que venha a macular a presente prisão em flagrante. Em relação ao ponto de vista formal, não há qualquer violação das garantias constitucionais, e não há qualquer violação explícita, a exemplo do uso de algemas, sobretudo porque não há prova de que ele foi algemado, e se foi algemado, a força pública não teve a oportunidade de manifestar na ocasião se havia algum risco á integridade física do acusado ou da Polícia, inclusive por causa da quantidade de custodiados que foram apresentados na presente prisão em flagrante. Do ponto de vista material, u entendo que existe, sim, a situação de flagrante quando a Polícia está envidando esforços para tentar encontrar quem supostamente praticou o ilícito. De acordo com o que foi narrado, verificaram a existência de pessoas que se evadiam do local, e que estavam no local, e estavam fazendo buscas dos possíveis autores do fato, e chegaram ao custodiado Gustavo, justamente porque teria caído de seu bolso o celular, e sua irmã teria ligado, e a Polícia teria atendido e se deslocado até a residência, para falar com o custodiado Gustavo, e ele teria indicado onde estariam as motos e os outros que teriam participado da empreitada criminosa. Então eu entendo que deve se homologado o flagrante, e há os requisitos para a prisão preventiva, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em virtude da gravidade concreta do presente fato, no sentido de que mais de quatro agentes, ou pelo menos quatro agentes, pois de acordo com os interrogatórios dos custodiados ainda existia um outro agente. Então eles agem em período noturno, com rompimento de obstáculo no muro, supostamente, e teriam subtraído pelo menos oito motocicletas do pátio da empesa, e por essa razão eu entendo que há gravidade suficiente parara exigir deste Juízo, nesse primeiro momento, a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Então, eu converto a prisão em flagrante do custodiado Gustavo Santos de Souza em prisão preventiva (...)’



    Conforme se observa, ao contrário do que fora suscitado pelo Impetrante, o decisum possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do Paciente. (...)



    Observa-se do decisum que o Magistrado apontou os indícios de materialidade e autoria configurados de forma suficiente, conforme declarações prestadas nos autos de prisão em flagrante, bem como ressaltou a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública e da paz social. 



    Acerca da materialidade, esta se encontra comprovada pelo auto de exibição e apreensão das 8 motocicletas (id 94985258, fl. 69), e termo de entrega ((id 94985258, fl. 74). 



    Os indícios de autoria restaram configurados a partir dos elementos informativos constantes nos autos do APF nº 8007447- 88.2025.8.05.0137.



    A esse respeito, ao relatar as circunstâncias do flagrante, condutor da ocorrência, Sgt PM Melquíades Neto, declarou:



    ‘(...) no dia de hoje, 22/11/2025, por volta das 04h, o pessoal do Pátio Nordeste acionaram a CENOP, relatando que havia sido furtadas 08 motocicletas do referido pátio e que os indivíduos tinham arrombado o mesmo local do furto ocorrido no dia 18/11/2025, conforme B.0 00891470/2025-A01; QUE, diante das informações, a guarnição realizou rondas nas proximidades do Pátio e avistou alguns indivíduos empurrando 02 motocicletas; QUE, ao avistar a viatura, abandonaram as motocicletas e empreenderam fuga, deixando ao chão um chinelo e 01 aparelho celular REDMI, cor preta; QUE a PM continuou com as diligências e localizou mais 04 motocicletas, todas na Área externa do pátio, em área de mata; QUE o depoente salienta, ainda, que uma mulher se dizendo ser irmã da pessoa de GUSTAVO SANTOS DE SOUZA, proprietário do celular, ligou para o celular e perguntou quem teria encontrado o referido aparelho e se iria devolvê-lo; QUE esta passou o endereço da residência para devolução; QUE, ao chegar na residência de GUSTAVO, este foi questionado sobre o furto das motocicletas e quem teria participado; QUE GUSTAVO confessou ter furtado as motos, indicou o local que estavam 02 motocicletas, assim como informou o nome dos demais envolvidos no delito e seus respectivos endereços; QUE a guarnição se deslocou até os endereços dos envolvidos e os localizou, os quais foram identificados como sendo ALISSON NASCIMENTO NOVAES — 19 anos; KAUA ALVES DA SILVA— 19 anos; e KEVIN DE ARAUJO SANTOS —18anos; QUE um quarto indivíduo, identificado apenas como GABRIEL, conhecido pelo apelido de ‘BIEL’, não foi localizado; QUE, diante dos fatos, todos os envolvidos foram apresentados nesta Unidade Policial juntamente com os veículos furtados, para adoção das medidas cabíveis; QUE, segundo o representante da Pátio Nordeste, Marcos Leandro de Souza Fonseca, todos os veículos recuperados integram lotes de leilão para sucatas, destinadas a prensa, portanto, desprovidas de placas e com sinais identificadores